Tribunal: TCU
Processo: 014.846/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8707/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 014.846/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Vieira do Nascimento (XXX.320.607-XX); Ana Alice da Silva Nascimento (XXX.179.007-XX); Ana Cristina de Oliveira (XXX.381.263-XX); Cristiane Alves de Oliveira (XXX.639.043-XX); Edna Maria Silva Nascimento (XXX.606.257-XX); Maria das Virgens Barros (XXX.914.797-XX); Railda Maria Alves de Oliveira (XXX.621.095-XX); Tereza de Almeida Romeiro (XXX.722.517-XX); Valdimeire Santos Lopes Patrício (XXX.151.955-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.